Tribunal: TJBA
Processo: 8005262-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005262-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, DAVID AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELO MUNICÍPIO PARA FINALIDADE URBANÍSTICA, CONFORME ITENS 1 E 3 DO ACÓRDÃO DO STF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. Caso em exame: 1. Juízo de retratação nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC e do art. 13, inc. V, “c”, do RISTF, em relação a acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por OI S.A., manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso, visando à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, incidente sobre torres de telecomunicações. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), instituída por município sobre torres de telecomunicações, viola a competência legislativa privativa da União, em desacordo com a tese fixada no Tema 919 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de coexistência entre as competências da União e dos municípios, admitindo que os entes municipais podem instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres de telecomunicações, desde que observada a proporcionalidade e respeitadas as normas federais. 4. No julgamento do referido Recurso Extraordinário foi fixada a seguinte tese para o Tema n.º 919: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.” 5. No entanto, a leitura da decisão da Suprema Corte não pode se limitar apenas à tese fixada, mas deve considerar todo o conteúdo do acórdão, especialmente no que tange às distinções e exceções expressamente reconhecidas no seu item 1 e 3. 6. Com efeito, no item 1 do acórdão proferido pelo STF, restou consignado que: “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.” 7. Já em seu item 3, restou consignado que: “Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.” 8. No caso concreto, não se discute a instituição de taxa de fiscalização sobre a atividade de telecomunicação em si, tampouco o funcionamento técnico das torres e antenas, mas sim a incidência da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, sob fundamento de que tais estruturas físicas estão submetidas às normas municipais de uso e ocupação do solo urbano, e sujeitas à fiscalização local nesse contexto. 9. O acórdão recorrido analisou a controvérsia sob essa ótica, afastando a natureza de fiscalização de telecomunicações e reconhecendo que a TFF tem caráter urbanístico, vinculado ao poder de polícia local. 10. A decisão está em conformidade com os itens 1 e 3 do acórdão do STF no Tema 919, que expressamente admitem a competência municipal para fiscalização urbanística, inclusive mediante taxa, sem afronta à competência privativa da União. 11. Ausência de afronta ao precedente vinculante. Inviabilidade de juízo de retratação. IV. Dispositivo e tese: 12. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: “1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, quando instituída com fundamento no poder de polícia urbanística, não viola a competência privativa da União. 2. Os itens 1 e 3 do acórdão do STF no Tema 919 admitem expressamente a possibilidade de tributação municipal voltada à fiscalização do uso e ocupação do solo. 3. Não há fundamento jurídico para retratação do acórdão anterior, que aplicou corretamente os limites do precedente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei n.º 11.101/2005, art. 6.º, § 7.º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8005262-37.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante OI S.A. e Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22